Tribunal: TJMT
Processo: 1015713-35.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015713-35.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAYONARA DE DEUS E SILVA - CPF: 667.497.001-87 (APELANTE), LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 274.616.701-82 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS E TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL IN RE IPSA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por pensionista do INSS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, fundada na alegação de fraude bancária consistente na contratação de empréstimos e realização de transações via PIX sem autorização, após o denominado “golpe da falsa Central de Atendimento”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à apelação, a fim de obstar descontos em benefício previdenciário; (
ii
) estabelecer se a instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias; (
iii
) determinar a validade dos contratos de empréstimo firmados sem consentimento da consumidora; e (
iv
) verificar a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que revoga tutela provisória produz efeitos imediatos, sendo possível a concessão de efeito suspensivo à apelação quando demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC.

Os descontos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, percebido por pessoa idosa e
hipervulnerável
, configuram risco concreto à subsistência digna, evidenciando o periculum in mora.

A relação jurídica entre correntista e instituição financeira é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Fraudes bancárias praticadas por terceiros, como o “golpe da falsa Central de Atendimento”, caracterizam fortuito interno, por integrarem os riscos inerentes à atividade bancária, não afastando o dever de indenizar.

Operações realizadas em curto espaço de tempo, com valores elevados e incompatíveis com o perfil da correntista, evidenciam falha no dever de segurança do banco ao validar transações manifestamente suspeitas.

Não se configura culpa exclusiva da vítima quando a fraude decorre da insuficiência dos mecanismos de segurança da instituição financeira.

Contratos celebrados mediante fraude carecem de consentimento válido, elemento essencial do negócio jurídico, impondo-se a declaração de nulidade.

Ausente comprovação de má-fé da instituição financeira, a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples.

O comprometimento indevido de benefício previdenciário em razão de fraude bancária gera dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo extrapatrimonial.

A fixação da indenização por dano moral deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade e o caráter pedagógico-punitivo da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.

A validação de transações atípicas e incompatíveis com o perfil do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

Empréstimos contratados mediante fraude são nulos por ausência de consentimento válido.

Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam restituição simples e configuram dano moral in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14 e 42; CC,
arts
. 104, I, e 186; CPC, art. 1.012, §§ 1o, V, e 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 479; STJ, REsp no 1.199.782/PR (Tema 466); STJ,
AgRg
no
AREsp
no 662.068/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j.
19.05.2015; TJMT, Apelação Cível no 1002866-09.2023.8.11.0023, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
No
1015713-35.2025.8.11.0003

APELANTE: SAYONARA DE DEUS E SILVA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por SAYONARA DE DEUS E SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade contratual
c/c
repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação com pedido de efeito suspensivo, alegando, em síntese: (i) a necessidade de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da revogação da liminar, evitando danos irreparáveis ao seu benefício previdenciário de natureza alimentar; (
ii
) a responsabilidade
civil
objetiva da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, conforme Súmula 479 do STJ; (
iii
) a ocorrência de fortuito interno e não externo; (
iv
) a nulidade dos contratos e necessidade de restituição dos valores indevidamente descontados; e (v) a configuração de dano moral in
re

ipsa
.

Em contrarrazões, o banco apelado pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença, reiterando a tese de culpa exclusiva da vítima e fortuito externo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, a autora, pessoa idosa e pensionista do INSS, ajuizou ação alegando ter sido vítima de fraude bancária. Narrou que recebeu ligação telefônica de pessoa estranha que se identificou como funcionária do banco réu, solicitando-lhe informações sobre seus dados bancários. Posteriormente, ao dirigir-se à agência bancária do demandado, tomou conhecimento da realização de empréstimos em sua conta corrente, bem como de transferências via PIX, operações que afirma não ter autorizado. Diante de tais fatos, registrou Boletim de Ocorrência perante a Autoridade Policial.

Preliminarmente, cumpre analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela apelante, com fundamento no art. 1.012, § 4o, do
CPC.

In
casu
, a sentença recorrida revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, que determinava a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora.

Conforme dispõe o art. 1.012, § 1o, V, do diploma processual civil, a sentença que revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação, não se submetendo ao efeito suspensivo automático da apelação.

Para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, faz-se necessária a presença cumulativa de dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (
ii
) risco de dano grave ou de difícil reparação.

No que concerne ao primeiro requisito, verifica-se, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade das alegações da recorrente, especialmente quanto à aplicabilidade da Súmula 479 do
STJ
, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Quanto ao
periculum in mora
, resta evidenciado pelo fato de que os descontos incidem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, comprometendo a subsistência da apelante, pessoa idosa e
hipervulnerável
.

Conforme documentação acostada aos autos, a única renda mensal da recorrente é de R$ 1.518,00, sendo que os descontos questionados (R$ 234,02 e R$ 454,15) reduziriam seu rendimento para apenas R$ 829,84, quantia insuficiente para garantir sua sobrevivência digna.

Destarte, presentes os requisitos legais,
defiro
o pedido de efeito suspensivo ao recurso, determinando a manutenção da suspensão dos descontos no benefício previdenciário da apelante até o julgamento final deste apelo.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso gravita em torno da responsabilidade civil da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, especificamente no contexto do denominado "golpe da falsa Central de Atendimento".

Prima facie, impende consignar que a relação jurídica estabelecida entre as partes
se caracteriza
como relação de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do
CDC
, conforme pacífica orientação jurisprudencial consolidada.

No que concerne à responsabilidade civil das instituições financeiras, o ordenamento jurídico pátrio adotou a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que se dispõe a fornecer produtos e serviços no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos, independentemente de culpa, uma vez que a responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se a realizar atividade de produzir, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços.

Nesse diapasão, a responsabilidade civil das instituições financeiras por danos causados aos consumidores configura-se como objetiva, nos termos do art. 14 do
CDC
, prescindindo da comprovação de culpa para a caracterização do dever de indenizar.

Impende destacar, outrossim, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.199.782/PR (Tema 466), firmou entendimento no sentido de que "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno".

Tal orientação restou posteriormente cristalizada no enunciado da Súmula 479 do STJ, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

In
casu
, o magistrado a quo afastou a responsabilidade do banco réu por entender configurada a culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC. Fundamentou sua decisão no fato de que a autora, de forma
voluntária, franqueou o acesso à chave de segurança de seu aplicativo aos falsários, sendo descuidada ao manter contato telefônico e seguir orientações dadas por pessoas estranhas.

Data
maxima

venia
, tal entendimento não se coaduna com a melhor exegese jurídica aplicável à espécie.

A distinção entre fortuito interno e fortuito externo revela-se fundamental para a correta solução da controvérsia. O fortuito interno compreende os riscos inerentes à atividade desenvolvida pelo fornecedor, inserindo-se na sua esfera de controle e previsibilidade, não afastando, portanto, sua responsabilidade. Já o fortuito externo caracteriza-se como evento estranho à atividade empresarial, imprevisível e inevitável, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor.

No caso
sub examine
, a fraude perpetrada mediante o "golpe da falsa Central de Atendimento" insere-se no conceito de fortuito interno, porquanto intrinsecamente relacionada aos riscos da atividade bancária.

A instituição financeira, ao disponibilizar serviços por meios eletrônicos e digitais, assume o risco de eventuais fraudes praticadas por terceiros, devendo implementar mecanismos eficazes de segurança para prevenir e identificar operações suspeitas.

Ademais, impende consignar que a jurisprudência pátria tem evoluído no sentido de reconhecer o dever das instituições financeiras de desenvolver e aprimorar constantemente mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações financeiras de seus clientes.

Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias devem considerar diversos elementos, tais como: (i) transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; (
ii
) horário e local em que as operações foram realizadas; (
iii
) intervalo de tempo entre uma e outra transação; (
iv
) sequência das operações realizadas; e (v) meio utilizado para a sua realização.

No caso concreto, verifica-se que as operações questionadas apresentavam características manifestamente suspeitas que deveriam ter sido detectadas pelo sistema de segurança do banco réu, a saber:

1) Todas as operações bancárias foram realizadas no mesmo dia (07/05/2025);

2) As transações foram efetuadas em curto intervalo de tempo;

3) Houve movimentação atípica e expressiva de valores, totalmente incompatível com o perfil da correntista, que utilizava a conta como uma espécie de poupança, com poucas movimentações mensais;

4) Foram realizadas múltiplas operações sequenciais, incluindo transferências via PIX, contratação de empréstimo e pagamento de boleto no crédito.

Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, evidenciam a falha no dever de segurança da instituição financeira, que não adotou medidas eficazes para identificar e impedir a concretização de operações manifestamente suspeitas e incompatíveis com o perfil da consumidora.

Nesse contexto, a validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo da correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização da instituição financeira.

Impende destacar, outrossim, que a condição de
hipervulnerabilidade
da autora, pessoa idosa e com baixo grau de instrução, deveria ter ensejado maior proteção por parte da instituição financeira, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de cooperação que permeia as relações de consumo.

Destarte, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo no caso em apreço, uma vez que a fraude perpetrada
se insere
no âmbito dos riscos inerentes à atividade bancária, caracterizando fortuito interno que não elide a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Uma vez reconhecida a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes da fraude perpetrada, impõe-se a análise da validade dos contratos de empréstimo questionados.

In
casu
, resta evidenciado que os contratos foram celebrados mediante fraude, sem a manifestação de vontade livre e consciente da autora, elemento essencial à validade do negócio jurídico, nos termos do art. 104, I, do Código Civil.

Com efeito, a formação do contrato pressupõe a existência de consentimento válido, livre de vícios que possam macular a manifestação de vontade. No caso em tela, a autora foi induzida a erro por terceiros que se passaram por funcionários do banco réu, não havendo, portanto, consentimento válido para a celebração dos contratos de empréstimo.

Destarte, impõe-se a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo objeto da lide, com a consequente restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.

Para ilustrar:

“APELAÇÕES
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS (FRAUDE) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

E MORAIS – TRANSAÇÕESBANCÁRIAS
–
FRAUDECONSTATADA–

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA –RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

É evidente a falha na prestação do serviço decorrente defraudede terceiros quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes.

A indenização por dano moral deve ser fixada em valor que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida”.(N.U 1002866-09.2023.8.11.0023, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 16/09/2024)

No que concerne à forma de restituição, considerando a má-fé da instituição financeira, que falhou no seu dever de segurança ao validar operações manifestamente suspeitas, impõe-se a restituição
na forma simples
dos valores indevidamente descontados
.

A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados pressupõe a demonstração de má-fé ou, no mínimo, de culpa grave por parte do fornecedor.

Com efeito,
n
o caso em apreço, embora configurada a falha na prestação do serviço, não resta evidenciada a má-fé do banco apelado, que agiu amparado em contrato formalmente celebrado.

No que tange ao dano moral, cumpre analisar se a conduta da instituição financeira causou abalo anímico à autora, apto a ensejar reparação pecuniária.

In
casu
, a autora, pessoa idosa e
hipervulnerável
, foi vítima de fraude bancária que resultou em descontos indevidos em seu benefício previdenciário de natureza alimentar, comprometendo sua subsistência e causando-lhe evidente angústia e sofrimento.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de reconhecer a configuração de dano moral in
re

ipsa
em casos de fraudes bancárias que comprometem a subsistência do consumidor, dispensando-se a comprovação do prejuízo extrapatrimonial, que decorre do próprio fato.

No caso concreto, o dano moral resta configurado pela própria situação fática, considerando-se a angústia, o constrangimento e a insegurança experimentados pela autora ao constatar a realização de operações bancárias não autorizadas em sua conta, bem como os transtornos decorrentes da necessidade de buscar solução para o problema, incluindo o registro de Boletim de Ocorrência e o ajuizamento da presente demanda.

Ademais, impende considerar a condição de
hipervulnerabilidade
da autora, pessoa idosa e com baixo grau de instrução, circunstância que potencializa o abalo anímico experimentado.

Destarte, configurado o dano moral, impõe-se a fixação de indenização em valor proporcional à extensão do dano e às circunstâncias do caso concreto, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A
fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da indenização.

No caso em apreço, considerando
as circunstâncias e particularidades do caso, a condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
mostra-se adequado e proporcional
.

A propósito, a jurisprudência do
eg
. STJ:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial
econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma –
AgRg
no
AREsp
662.068/RJ
– Rel. MinistroRAUL ARAÚJO– j. 19/05/2015,
DJe
22/06/2015).

Nesse sentido:

Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Ação de Indenização por Cobrança Indevida, Danos Morais e Materiais c/c Repetição do Indébito. Transação bancária não reconhecida. Pagamento de boleto com saldo da conta corrente do consumidor. Responsabilidade civil objetiva da instituição financeira. Dever de segurança. Falha na prestação de serviços. Dano moral configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais movida por correntista em face de instituição financeira, na qual o autor alega que houve débito indevido em sua conta corrente, referente ao pagamento de boleto não reconhecido. O autor afirma que não realizou a transação e que o banco não adotou as medidas de segurança necessárias para evitar a fraude. A sentença julgou procedente o pedido do autor, condenando o banco a restituir o valor debitado em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. O banco apelou da sentença, alegando que não contribuiu para o evento danoso e que a responsabilidade seria exclusiva do consumidor. II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira; (
ii
) o banco deve ser responsabilizado pelo pagamento do boleto não reconhecido; e (
iii
) o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado. III. Razões de decidir. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, bem como a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da transação e a culpa exclusiva do consumidor. A falha na prestação de serviços e o dano moral restaram configurados, sendo devida a indenização ao consumidor. IV. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. A ausência de comprovação da regularidade da transação e da culpa exclusiva do consumidor configura falha na prestação de serviços, ensejando a indenização por danos morais. 3. Dano moral configurado - Valor adequado." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, VIII, 14, § 3o, II e 42, parágrafo único, in fine. Código Civil, art. 186. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297. STJ, Súmula no 479. TJMT, Apelação Cível no 0010586-13.2014.8.11.0006, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2023. TJSP, Apelação Cível no 1011664-93.2022.8.26.0566, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, 12a Câmara de Direito Privado, j. 26/10/2023. TJSP, Apelação Cível no 1001751-55.2022.8.26.0415, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, 38a Câmara de Direito Privado, j. 19/09/2023. (N.U 1000516-25.2024.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 25/01/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
a)
d
eclarar a nulidade dos contratos de empréstimo objeto da lide;

b)
c
ondenar o banco réu à restituição
na forma simples
de todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

c)
co
ndenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ);

d)
d
eterminar a manutenção da suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora, referentes aos contratos declarados nulos.

Em consequência, inverto o ônus
da
sucumbência, condenando o banco réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, considerando o grau de zelo profissional,
o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026